Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702283-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVANA MATOS CARDOSO CAMARA, GILMAR LIMA CAMARA APELADO: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA, EDI LOPES MONTEIRO D E S P A C H O Considerando o valor das remunerações dos apelantes, faculto-lhes a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2 e 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator